Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem custeados pela parte autora, nos termos do caput do art. 95 do Código de Processo Civil, em ação de procedimento comum cumulada com pedido de tutela de urgência. O recorrente alega que o montante fixado é excessivo e requer sua adequação aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado a título de honorários periciais mostra-se desproporcional e irrazoável diante da complexidade da prova técnica a ser realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da perícia deve ser fixado com base nos critérios estabelecidos no art. 10 da Lei n. 9.289/1996 e no art. 33 do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho, bem como o local da prestação dos serviços.
4. A contraprestação dos serviços periciais está sujeita à apreciação equitativa do julgador, que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, desconsiderar a justa remuneração pelo trabalho técnico especializado.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, na ausência de prova concreta de excesso, deve-se prestigiar a proposta fundamentada apresentada pelo perito e aceita pelo juízo.
6. O valor impugnado mostra-se condizente com a natureza e a complexidade da perícia a ser realizada, especialmente em se tratando de apuração de insalubridade no ambiente de trabalho, que exige qualificação técnica específica e diligências no local.
7. A Portaria Conjunta 116/2024 do TJDFT não é aplicável ao caso, uma vez que o beneficiário da perícia não se enquadra no regime de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor dos honorários periciais deve ser fixado com base na natureza, na complexidade e no tempo necessário para a realização da perícia, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A proposta apresentada pelo perito, quando devidamente justificada e aceita pelo juízo, goza de presunção de adequação, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma concreta, eventual excesso.
3. A Portaria Conjunta 116/2024 do TJDFT aplica-se exclusivamente aos casos em que a parte beneficiária da perícia for contemplada com a gratuidade da justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 33; Lei n. 9.289/1996, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1405224, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022; Acórdão 1404764, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022; Acórdão 1391395, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021.